Tribunal: STF
Processo: MS 38994
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Embargos de declaração em mandado de segurança. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional. 3. Ato coator. Decreto nº 11.366/2023. 4. Aplicação da Súmula 266. Ato normativo impugnado de caráter geral e abstrato. Incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.